Tribunal: STF
Processo: AI 135512
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-02-05
Data de publicação: 1991-02-05

Ementa:
- IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - REDUÇÃO -
ARTIGOS 19, PAR. 2. E 23, PAR. 6. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ANTERIOR.
NÃO VULNERA OS CITADOS DISPOSITIVOS LEGAIS DECISÃO QUE AFASTA A
VANTAGEM PERTINENTE AO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
QUANDO A LEI COMPLEMENTAR COGITA DE ISENÇÃO, CONSIDERADO IDENTICO
TRATAMENTO CONFERIDO A IMPOSTO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO - SOBRE
IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ESTRANGEIROS. NA HIPÓTESE, IMPOSSIVEL E
ENTENDER COMO SINONIMOS OS VOCABULOS "ISENÇÃO" E "REDUÇÃO", VALENDO
NOTAR QUE NÃO SE PODE ATRIBUIR AO LEGISLADOR A INSERÇÃO, EM TEXTO DE
LEI, DE INSTITUTO SEM O SENTIDO QUE LHE E PRÓPRIO E QUE, PORTANTO,
O INDIVIDUALIZA. PREVISTA E EXTENSAO APENAS DO TRATAMENTO PELO QUAL O
IMPORTADOR FICOU ISENTO DO IMPOSTO, DESCABE CONSIDERAR MERA REDUÇÃO
DE ALIQUOTA.